Tribunal: TJBA
Processo: 8003562-49.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003562-49.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: FABIANE DE AZEVEDO MAIA

Advogado(s)
:
MARCELIA DANTAS DE MOURA, JOSECIMARIO MOURA LIMA

EMENTA
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Art. 917, §4º, do CPC/2015. Rejeição da impugnação. Honorários advocatícios recursais. Art. 85, §11, do CPC/2015. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Executado contra sentença que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, mantendo o valor do débito exequendo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é admissível a alegação de excesso de execução desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo; e
(ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 917, §4º, do CPC/2015, a alegação de excesso de execução exige, como pressuposto indispensável, a indicação do valor que o executado entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar.
4. Inexistindo o demonstrativo exigido por lei, correta a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Mantida integralmente a sentença e presentes os requisitos legais, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, sob pena de rejeição da impugnação, nos termos do art. 917, §4º, do CPC/2015.
2. Mantida a sentença em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 917, §4º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 129; AgInt no AREsp 1.349.182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.